Tribunal: TJBA
Processo: 0547598-16.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547598-16.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO ALENCAR DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, JOAO MIGUEL BRITO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, JOAO MIGUEL BRITO DE SOUZA

ACORDÃO

PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E FUNGIBILIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA.
REPRODUÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO.

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0547598-16.2016.8.05.0001
,

nos quais figuram como
Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
REINALDO ALENCAR DE ANDRADE.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR